Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL EM DECORRÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO PELO EX-CÔNJUGE DURANTE O CASAMENTO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DO MATRIMÔNIO. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DIFERENTE PROPORÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVEÇÃO.
1. Presume-se, que, na constância da sociedade conjugal, as partes concorreram para o pagamento das prestações de financiamento de imóvel, devendo, ao término da relação, serem partilhadas entre os ex-cônjuges. Precedente.
2. Não comprovado que o veículo adquirido na constância do casamento foi alienado antes da separação de fato, há tal bem que ingressar na partilha.
3. As dívidas contraídas antes do matrimônio não são partilháveis.
4. Sucumbindo as partes reciprocamente, mas não em idêntica proporção, há que ser mantida hígida a distribuição da sucumbência realizada com base na procedência/improcedência dos pedidos cumulados na ação e na reconvenção.
5. Apelação não provida.